Tribunal: TJSP
Processo: 0122091-25.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9859/74 – PERTINÊNCIA – APURAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO PELO IGP-DI – DESCABIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Recurso autárquico provido em parte.